Tribunal: TJES
Processo: 0000026-63.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000026-63.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVERA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE MANTIDA. REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, verifico
u-se
que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo.

2.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

3. D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese,
diante da confissão do réu
.
Precedente do STJ.

4.
DOSIMETRIA.

No que tange à pretensão de redução da pena-base,
considerados os maus antecedentes do réu, ressaltando possuir quatro condenações anteriores
transitadas em julgado
, podendo três delas serem utilizadas, para justificar a manutenção da pena-base em
6 (seis) anos
e 3 (três) meses
de reclusão.

5.
N
a 2ª fase,
compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, em observância à jurisprudência pátria.

6. A
respeito da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,

adequado
seu afastamento com
o entendimento do Colendo STJ, pois
“em decorrência dos maus antecedentes do paciente, incabível a aplicação da benesse por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”
(AgRg no HC n. 787.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

7
. Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000026-63.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVERA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MATTEUS SILVA SILVEIRA - ES36222

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
1
8/19
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (
artigo
33,
caput,
c/c art. 40, inc. III
d
a Lei
nº
11.343/06), à pena de 0
7
(
sete)
ano
s,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
e
700
(
setecentos
) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
.

A defesa
pretende
a absolvição
do réu,
alega
n
d
o a
insuficiência de provas. Subsidiariamente, a
redução da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

N
arra a denúncia

que,
em
0
8
de janeiro de 20
23
, no bairro
Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim
,
próximo a uma creche e uma quadra de esportes,
o réu foi flagrado
por militares, que permaneceram em campana, entregando objetos, semelhantes a pinos de cocaína, a condutores de veículos que paravam próximo dele, e, ao ser abordado, foram apreendidos
2
8
(vinte e
oito
) p
inos de cocaína e quantia em espécie.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
(fl.
37 do IP
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo
(fl.
07
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares,
na esfera policial e em Juízo, af
irmaram
que,
após receberam denúncia de populares, fizeram campana e observaram o réu
entregar
drogas a pessoas que se aproximavam a bordo de veículos.
Ao
o
abordarem,
apreenderam
2
8
(vinte e
oito
)
pinos de cocaína e
pedras de crack.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Além disso, o próprio réu confessou que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas à venda.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, não
é
possível absolvê-lo.

No que tange à pretensão de redução da pena-base, ressalto que n
a 1ª fase da dosimetria,

n
a
análise da
s
circunstâncias do art. 59 do CPB,
considerados os maus antecedentes do réu, ressaltando possuir quatro condenações anteriores
transitadas em julgado (Guia do Rio de Janeiro nº 0089014-65.2015.8.19.0001)
, podendo três delas serem utilizadas, para justificar a manutenção da pena-base em
6 (seis) anos
e 3 (três) meses
de reclusão.
Somado a isso, deve ser considerada a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (28 pinos de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

N
a 2ª fase,
compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, em observância à jurisprudência pátria.

Na
3
ª fase,
a
respeito da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
ress
alto ter sido adequado
seu afastamento com
o entendimento do Colendo STJ, pois
“em decorrência dos maus antecedentes do paciente, incabível a aplicação da benesse por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”
(AgRg no HC n. 787.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Na sequência, presente a causa de aumento da prática da traficância próxima à entidade recreativa ou escolar, consoante previsão do art. 40, inc. III da Lei de Drogas, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto)
.

P
ortanto, sem razão para qualquer alteração na dosimetria.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, negar provimento ao recurso.